Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Constatado o excesso e determinada a exclusão da multa do contrato os cálculos devem ser readequados a fim de evitar a constrição de valores superiores à dívida.
2. Recurso provido.